Tribunal: TJDFT
Processo: 0722736-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722736-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZETE RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: ROGERIO DE OLIVEIRA ALVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Izete Ribeiro dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 198538377 do processo n. 0704407-69.2024.8.07.0010) que, nos autos do procedimento de jurisdição voluntária de interdição iniciado pela recorrente objetivando a interdição do seu cônjuge Rogério de Oliveira Alves, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela interessada, que pretendia, liminarmente, sua nomeação como curadora provisória do marido. Sem preparo, diante do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Em decisão proferida por esta Relatoria, foram concedidos a agravante os benefícios da gratuidade da justiça e indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 59939852). Na sequência, foi juntado aos autos ofício com a informação de que foi proferida sentença no processo de origem (ID 60937358). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, conforme informação constante no ofício de IDs 60937357 e 60937358, verifica-se que no dia 20/6/2024 foi proferida sentença no processo de origem (ID 199704032 do processo n. 0704407-69.2024.8.07.0010). Confira-se: Trata-se de ação de INTERDIÇÃO/CURATELA (58) proposta por IZETE RIBEIRO DOS SANTOS em face de ROGERIO DE OLIVEIRA ALVES, partes devidamente qualificadas nos autos, em que manifesta a parte autora pela desistência do feito, nos termos da petição acostada no ID 199498055. Observo, preliminarmente, que não foi cumprida a liminar nem oferecida contestação, podendo a parte autora, sem o consentimento do réu, desistir da ação, nos termos do art. 485, § 4o, do Código de Processo Civil ("oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação"). Verifico que o patrono da parte possui poderes específicos para "desistir" - listados em separado pelo artigo 105, do CPC -, consoante instrumento(s) de procuração / substabelecimento acostado(s) nos ID 196331900. Intimado, o Ministério Público não se opôs ao pedido de extinção (ID 199696274). Assim, HOMOLOGO o requerimento, para que produza seus jurídicos efeitos e JULGO EXTINTO o processo, sem adentrar no mérito, com base no disposto no art. 485, inciso VIII, do CPC. Custas finais, pela parte autora, ficando, no entanto, suspensa a exigibilidade de tais verbas em virtude da gratuidade de justiça deferida nos autos, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do que dispõe o art. 98, §3o, do CPC. Sem condenação em honorários de advogado. Diante da ausência de interesse recursal, opera-se, de imediato, o trânsito em julgado. Comunique-se a presente sentença para o e. Relator do Agravo de Instrumento. Pagas as custas processuais, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se, registre-se e intimem-se. Assim, em razão da prolação de sentença, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Eventuais questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação. Nessa linha, confiram-se relevantes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, que possuem a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional sobre o tema, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488188/SP. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Corte Especial. Data Do Julgamento: 7/10/2015. Data Da Publicação/Fonte: DJe 19/11/2015. RB vol. 627 p. 38. REVPRO vol. 252 p. 273) 3. Com essas razões, diante da manifesta prejudicialidade e em conformidade com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Registre-se que eventual interposição de apelação deverá observar a regras de prevenção previstas nos arts. 930, parágrafo único, e 1.012, § 3o, do CPC e no art. 87, II, do RITJDFT. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 3 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora